Tribunal: STF
Processo: ARE 739171
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORES CELETISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.365, REL. MIN. AYRES BRITTO - TEMA 181). OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.